Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADORA PROVISÓRIA. AJUIZAMENTO ANTERIOR À ELUCIDAÇÃO DEFINITIVA DA CURATELA NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO. LISITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada ou se repete ação que está em curso.
2. Após a concessão da curatela de forma definitiva, é possível o ajuizamento de ação autônoma de remoção do curador, consoante o art. 761, caput e parágrafo único do CPC. Todavia, os autores ajuizaram ação de remoção da curadora que foi nomeada provisoriamente nos autos de interdição, processo em que os apelantes figuram como interessados, de modo que o reconhecimento da litispendência é a medida que se impõe. Frise-se, outrossim, que o processamento simultâneo das ações poderia resultar em decisões conflitantes e gerar tumulto processual, uma vez que os dois discutem a possibilidade de a apelada exercer a curatela. Portanto, o pedido de remoção da curadora deveria ser formulado por petição simples, na ação de interdição em curso, conforme destacado na sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.